Tribunal: TJDFT
Processo: 0004218-63.2014.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTE. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AFASTADA. SENTENÇA CITRA PETITA. OCORRÊNCIA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO CONSTITUTIVA DE NATUREZA PESSOAL. PRESCRIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGO 2.028 DO CÓDIGO CIVIL. CONTAGEM. VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. ALTERAÇÃO PEDIDO EM RÉPLICA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA.

1. Em sede de contrarrazões os réus aduzem a ocorrência da preclusão lógica para recorrer sob a alegação de que a autora expressamente apresentou ciência sem recurso, o que não ocorreu, pois a cota de ciência sem recurso foi exarada pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial e não representando a autora. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. Observa-se, no caso dos autos, que a sentença não analisou o pedido subsidiário ao pedido inicial, formulado em réplica, sendo necessário o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Aplicação do art. 1.013, §3o, III do CPC.

3. O reconhecimento da união estável pós morte possui caráter constitutivo, de natureza pessoal, que ultrapassa os limites da mera declaração, tendo em vista que a ação foi proposta visando a declaração da existência de união estável para todos os efeitos de direito, sobretudo para partilha do bem adquirido no período indicado pela autora bem como para pleitear o benefício de pensão junto às Forças Armadas.

4. Decorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada (CC/1973) na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, serão aplicados os prazos da lei anterior, nos termos do artigo 2.028 do diploma legal indicado.

4.1 No caso dos autos, como houve o decurso de menos da metade do tempo estabelecido na lei revogada, aplica-se o prazo de 10 anos estabelecido no artigo 205 do Código Civil/2002, com marco inicial a partir da vigência do Código Civil de 2002, em 11 de janeiro de 2003.

4.2. Tendo a ação sido proposta em 25 de julho de 2014, correta a sentença que pronuncia a prescrição.

5. A autora, em sede de réplica, alterou a causa de pedir sem anuência da parte ré, além de não ter apresentado tal pedido na forma de emenda à inicial, motivos pelo qual não deve ser conhecido, pois inviável sua análise após a estabilização da demanda. Integralização da sentença.

6. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença integralizada.